Tribunal: TJBA
Processo: 0503557-18.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503557-18.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FLORDENICE BISPO FRUTUOSO

Advogado(s)
:
ROBERTO MOTA DA CRUZ

APELADO: SERGIO BRUCANELLI

Advogado(s)
:
GILBERTO PRESOTO RONDON

05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. COMISSÕES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FALHA NA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ÔNUS NÃO CUMPRIDO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A pretensão indenizatória, fundada em alegada quebra de contrato de representação comercial, exige demonstração cabal do pacto celebrado entre as partes, sobretudo quanto à existência de cláusula de exclusividade e à efetiva inadimplência de valores.

2. A ausência de contrato escrito e a fragilidade dos documentos juntados pela autora impedem o reconhecimento da tese inicial.

3. Ademais, sabe-se que a produção de prova oral constitui faculdade processual cujo exercício exige atuação diligente da parte interessada.

4. Por sua vez, a não apresentação da testemunha arrolada, apesar de prazo e oportunidade para tanto, configura preclusão da prova, nos termos expressos do art. 455, §3º, do Código de Processo Civil.

5. Outrossim, o conjunto probatório constante dos autos — composto por relatórios unilaterais, e-mails e anotações — não confere suporte suficiente à condenação da empresa ré por inadimplemento.

6. Desta forma, pode-se concluir que o juízo de origem acertou ao julgar improcedente o pedido, considerando também que a autora, na condição de sócia das empresas envolvidas, detinha meios de controle das operações comerciais e dos valores que agora busca cobrar judicialmente.

7. Destarte, inexistindo prova da conduta ilícita ou da obrigação descumprida pela parte ré, mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos.

8. Em razão do resultado do recurso, majoro os honorários advocatícios recursais para 20% sobre o valor da causa, respeitada a sua inexigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida a parte autora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR